Tribunal: TJES
Processo: 5003529-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003529-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERILDA MENESES DA SILVA DE SOUSA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. QUERELA NULLITATIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO CÔNJUGE. COMPOSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis insanabilis
). A tutela de urgência visava à suspensão de atos executórios de ação de reintegração de posse na qual a embargante, cônjuge do réu, não figurou como parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao concluir pela ausência de demonstração da composse, apesar de a embargante ter apresentado certidão de casamento que comprova o estado civil à época do ajuizamento da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, existente entre seus fundamentos e sua conclusão, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado.

4. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do réu é medida excepcional, sendo indispensável apenas nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado, conforme a regra do art. 73, § 2º, do Código de Processo Civil.

5. Inexiste vício no julgado que, de forma coerente, pondera que a comprovação da composse deveria ser "melhor demonstrada durante a instrução processual", razão pela qual mantém o indeferimento da tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaracao opostos por VERILDA MENESES DA SILVA DE SOUSA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
VERILDA MENESES DA SILVA DE SOUSA
, contra o v. acórdão, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento em sede de “ação declaratória de nulidade 'querela nullitatis insanabilis'”, mantendo o indeferimento de tutela de urgência que visava a suspensão de atos executórios decorrentes de ação de reintegração de posse na qual não integrou o polo passivo.

Em suas razões (id. 10678844), a embargante sustenta, em síntese, que houve:
(i)

contradição
, ao concluir pela necessidade de melhor demonstração da composse para fins de configuração do litisconsórcio passivo necessário, embora a embargante tenha comprovado, por meio de certidão de casamento, que já era casada com o réu da ação possessória ao tempo de seu ajuizamento;
(ii)
requer, por fim, o
prequestionamento
dos art. 73, §2º; art. 114; art. 115, inciso I; art. 116 e art. 341 do Código de Processo Civil e de forma reflexa os arts. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, além do art. 1.022 do CPC, bem como dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.811.718/SP e REsp n. 1.263.164/DF).

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício alegado pela embargante, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Feito este registro inicial, verifica-se que o v. acórdão embargado não padece de qualquer vício, vez que a decisão partiu da premissa de que, em ações possessórias, a citação do cônjuge é medida excepcional, exigível apenas nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado, conforme expressa dicção do art. 73, § 2º, do CPC:

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

§ 2º Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.

Desse modo, o matrimônio, por si só, não estabelece presunção absoluta de composse, sendo matéria que demanda comprovação, o que não ocorreu em sede de cognição sumária.

Nesse contexto, a linha argumentativa do julgado é hígida e coerente ao distinguir o estado civil das partes da efetiva demonstração da composse.

O acórdão, ainda, foi claro ao ponderar que a questão fática deveria ser "melhor demonstrada durante a instrução processual". Assim, ao concluir pela ausência de elementos que configurassem, de plano, a probabilidade do direito invocado, o v. acórdão acertadamente manteve a decisão de primeiro grau,
in litteris
:

“Apesar de reconhecer o esforço argumentativo da agravante, entendo que, com base apenas nos documentos colacionados à inicial, não é possível extrair o grau de certeza necessária apta o deferimento da liminar pretendida, devendo, assim, a composse ser melhor demonstrada durante a instrução processual.”

Nesse diapasão, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça citada na decisão embargada corrobora o entendimento de que a citação do cônjuge não é regra geral em demandas possessórias:

"segundo a jurisprudência do STJ, em regra, nas ações possessórias não há necessidade de citação do cônjuge da parte ré, salvo nos casos de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges" (AgInt no AREsp 1576096/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Ainda, em relação ao
intuito prequestionador
, “o prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (
TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data da Publicação no Diário: 18/10/2024
).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada.
O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração. [...] (TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025, Data da Publicação no Diário: 10/04/2025)

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por VERILDA MENESES DA SILVA DE SOUSA e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)